Tribunal: STF
Processo: HC 189915
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Não se conhece habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Writ sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Inviabilidade. Tráfico de drogas. Ausência e/ou deficiência da defesa técnica não demonstrada.  Inexistência de teratologia, ilegalidade manifesta ou de frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Daisy Cristine Neitzke Heuer e outro(a/s) em favor de Giovani Salvaro contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 557.587/SC.
    O paciente foi condenado às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (evento 2, fls. 29/50).
    Extraio do ato dito coator:
    “(...). 
    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    É certo que esta Corte Superior sedimentou entendimento segundo o qual, a inexistência de defesa técnica constitui nulidade absoluta, cujo reconhecimento dispensa a demonstração do prejuízo. Todavia, a deficiência da defesa configura nulidade relativa, sendo imprescindível, para seu reconhecimento, a demonstração do efetivo prejuízo sofrido, nos termos do enunciado 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal – STF, in verbis: 
    (...)
    Na hipótese, verifica-se que, ao contrário do que quer fazer crer a defesa, não há falar em ausência de defesa técnica, tendo em vista que o ora paciente foi assistido durante toda a instrução processual por advogado nomeado, que atuou em todas as fases do processo, apresentando defesa prévia, participando ativamente da audiência de instrução e julgamento e apresentando alegações finais. 
    Constata-se da leitura dos autos que a atuação defensiva foi satisfativa, deduzindo as teses necessárias ao exercício do direito da defesa em conformidade com a autodefesa. 
    Conforme consta do acórdão impugnado, a defesa técnica optou por não requerer a absolvição por ter o paciente admitido a propriedade e o transporte da droga, situação que já tipifica o crime de tráfico de drogas previsto no art. 33, da Lei n. 11.343/2006. Por outro lado, foram deduzidas diversas teses jurídicas para fazer com que a pena aplicada fosse a menor possível. 
    Nesse contexto, não há que se confundir deficiência de defesa com discordância de tese defensiva assumida pelo advogado que atuou anteriormente no feito. Deficiência de defesa não se confunde com o entendimento pessoal dos impetrantes quanto à técnica de defesa escolhida pelo causídico anterior. 
    Ainda que se conclua pela existência de defesa técnica deficiente, é certo que, para seu reconhecimento, é indispensável a demonstração do efetivo prejuízo, não se admitindo sua alegação genérica, ao argumento de que a condenação teria sido rigorosa, como se verificou na hipótese dos autos. 
    No mesmo sentido, vejam-se os seguintes precedentes: 
    (...)
    Ausente, portanto, qualquer constrangimento que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, inciso XVIII, alínea a, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço da presente impetração.”
    No presente habeas corpus, os Impetrantes alegam, em síntese, nulidade processual por ausência de defesa técnica, porquanto ‘além de expressamente pedir a condenação do paciente, aponta confissão judicial e extrajudicial inexistente’. Apontam que a Defesa ‘em alegações finais ignorou que o paciente foi enfático no sentido de que apesar de ser sua a droga, não estava no local para comercializá-la’. Requerem, em medida liminar e no mérito, a concessão da ordem “para fins de se reconhecer a ausência de defesa, que pleiteou sua condenação, com base em confissão inexistente, aplicando- se o verbete da Súmula 523, desse Supremo Tribunal Federal”.
    É o relatório. 
    Decido.
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente habeas corpus, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça. O ato impugnado é mera decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Ademais, a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, Dje 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 
    Por outro lado, ao ratificar as decisões das instâncias antecedentes, o Superior Tribunal de Justiça destacou que “ao contrário do que quer fazer crer a defesa, não há falar em ausência de defesa técnica, tendo em vista que o ora paciente foi assistido durante toda a instrução processual por advogado nomeado, que atuou em todas as fases do processo, apresentando defesa prévia, participando ativamente da audiência de instrução e julgamento e apresentando alegações finais. Constata-se da leitura dos autos que a atuação defensiva foi satisfativa, deduzindo as teses necessárias ao exercício do direito da defesa em conformidade com a autodefesa”. Acrescenta que “conforme consta do acórdão impugnado, a defesa técnica optou por não requerer a absolvição por ter o paciente admitido a propriedade e o transporte da droga, situação que já tipifica o crime de tráfico de drogas previsto no art. 33, da Lei n. 11.343/2006. Por outro lado, foram deduzidas diversas teses jurídicas para fazer com que a pena aplicada fosse a menor possível. Nesse contexto, não há que se confundir deficiência de defesa com discordância de tese defensiva assumida pelo advogado que atuou anteriormente no feito. Deficiência de defesa não se confunde com o entendimento pessoal dos impetrantes quanto à técnica de defesa escolhida pelo causídico anterior”.
    Nesse espectro, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 
    E, mesmo que fosse acolhido o argumento defensivo, incide na espécie a Súmula 523 desta Corte (“No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”), tendo em vista que os Impetrantes não se desincumbiram do ônus de provar o prejuízo sofrido. 
    O sistema de nulidade previsto no Código de Processo Penal, no qual vigora o princípio pas de nullité sans grief, orienta que, inexistindo prejuízo, não se proclama a nulidade do ato processual. Esta Suprema Corte tem, reiteradamente, se posicionado no sentido de que se faz necessária a demonstração de efetivo prejuízo para a decretação de nulidade, seja ela absoluta ou relativa (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011; e RHC 148.618-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.02.2018), hipótese não ocorrida no presente feito em quaisquer aspectos suscitados pelo Recorrente. 
    O fato de o título condenatório ter sido contrário ao interesse do paciente não decorreu da ineficiência de sua defesa, mas do conjunto probatório constante dos autos.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora